Tribunal: TJMT
Processo: 1022095-83.2021.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022095-83.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OSVALDO BARBOSA LIMA - CPF: 205.062.101-97 (APELADO), LUIS HENRIQUE PAIM CREMONEZ - CPF: 029.078.561-89 (ADVOGADO), BRUNO FIGUEIREDO MARQUES - CPF: 717.051.201-72 (ADVOGADO), PROTETIVA PROTECAO AUTOMOTIVA - CNPJ: 32.488.853/0001-00 (APELANTE), SILVANA CRISTINA HACK - CPF: 496.665.921-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1022095-83.2021.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
: Protetiva Proteção Automotiva.

Apelado:
Osvaldo Barbosa Lima.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – FURTO DO VEÍCULO – NEGATIVA INJUSTIFICADA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Revela-se
cogente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando a ação é proposta pelo associado-segurado contra a associação que presta serviço de proteção veicular, cobrindo riscos predeterminados, caracterizando como relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC.

A negativa de pagamento da indenização pela associação de proteção veicular somente será devida nos casos em que o sinistro se enquadrar nas hipóteses de risco excluído, caso contrário, restará obrigada a adimplir com o valor contratado.

O entendimento jurisprudencial é pacífico em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1022095-83.2021.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
: Protetiva Proteção Automotiva.

Apelado:
Osvaldo Barbosa Lima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Protetiva Proteção Automotiva em face da r. sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de cobrança de seguro c/c danos material e moral que lhe move Osvaldo Barbosa Lima, julgou parcialmente procedente o pedido inicial “
para CONDENAR a requerida ao pagamento do veículo furtado, conforme o seguro contratado, no valor de R$ 46.870,00, devidamente corrigido monetariamente pela variação do INPC a partir da data do acidente e juros de mora devido a partir da citação; CONDENAR a parte demandada ao pagamento de R$ 1.710,00 a título de danos materiais, ante ao prejuízo demonstrado a parte autora, devidamente atualizado com juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do CTN, a partir da efetiva citação, e correção monetária pelo INPC a partir da data do desembolso; CONDENAR a parte demandada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, com incidência de juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença
.”

Inconformada, a apelante recorre alegando, em suma, que não havia relação de seguro entre as partes, mas sim um associativismo de assistência mútua, onde o autor ingressou livremente na associação para ver protegido o seu bem, ciente do rateio mensal das despesas e das condições para a proteção automotiva. Aduz que a relação em nada se assemelha a uma relação de consumo ou relação entre seguradora e segurado, uma vez que o vínculo entre eles é associativo.

Segue afirmando que o autor sequer acionou a apelante logo após o sinistro para que fossem averiguados os fatos e a dinâmica do evento. Ainda, sustenta que o boletim de ocorrência foi registrado de forma unilateral, tempos depois do evento danoso e que comprovou diversas situações que excluíram a cobertura do apelado, como o fato de não ter sido comunicada acerca do evento, além da ausência de provas complementares ao boletim de ocorrência, inadimplência contratual logo na primeira parcela, descumprimento de cláusula de permanência mínima e ausência de cobertura para lucros cessantes. Em relação ao dano moral, afirma que não passou de mero dissabor e contratempo decorrentes do cotidiano da vida em sociedade.

Firme no seu propósito, requer a reforma integral da r. sentença para negar a indenização sobre o veículo, bem como os lucros cessantes, além da inocorrência do dano moral. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, que seja revisto o valor a título de indenização do veículo.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 138015712).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1022095-83.2021.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
: Protetiva Proteção Automotiva.

Apelado:
Osvaldo Barbosa Lima.

V O T O

Cinge-se dos autos que Osvaldo Barbosa Lima propôs ação de cobrança de seguro c/c danos material e moral contra Protetiva Proteção Automotiva, relatando que no dia 12 de abril de 2021 aderiu às condições contratuais impostas pelo plano “Protetiva Prata”, ofertado pela ré, a fim de assegurar seu veículo contra colisão, roubo, furto e incêndio. Aduz que o valor da cobertura contratada era o mesmo valor correspondente à Tabela FIPE no momento da contratação, correspondendo à R$ 46.870,00 (quarenta e seis mil oitocentos e setenta reais).

Alega que o contrato foi realizado de forma anual e que o pagamento estipulado pela ré foi no importe de R$ 1.768,14 (mil setecentos e sessenta e oito reais e quatorze centavos), dividido em 05 parcelas de R$ 352,00 (trezentos e cinquenta e dois reais).

Segue aduzindo que no dia 21 de maio de 2021, perdeu a chave de seu veículo, constatando posteriormente que ele havia sido furtado, sendo registrado o Boletim de Ocorrência (n. 2021.126835) e comunicado o fato à ré, para abertura do sinistro (n. 2021.143).

Assevera que após a comunicação, recebeu resposta negativa de cobertura, sob a alegação de que a ocorrência se deu por sua culpa exclusiva.

Afirma que não havia justificativa para a ré negar a cobertura contratual, uma vez que estava em dia com as mensalidades pactuadas. Além disso, teve que alugar carro para trabalhar e sofreu abalo moral diante da negativa injustificada do pedido indenizatório.

Após a regular tramitação processual, o MM. Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o feito, condenando a ré ao pagamento do veículo furtado, conforme o seguro contratado, no valor de R$ 46.870,00 (quarenta e seis mil oitocentos e setenta reais); condenou ainda ao pagamento de R$ 1.710,00 (mil setecentos e dez reais) a título de danos materiais e R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral. Ao final, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (id. 138015701).

Irresignada, a apelante sustenta que a relação em nada se assemelha a uma relação de consumo ou entre seguradora e segurado, uma vez que o vínculo entre eles é associativo.

Segue afirmando que o boletim de ocorrência foi registrado de forma unilateral, tempos depois do evento danoso. Além disso, afirma causar estranheza o fato de que o veículo, que se encontrava registrado em nome de terceiro (Valdir Júlio da Silva), um dia antes do suposto furto foi negociado e vendido para a senhora Lúcia de Oliveira Souza, havendo comunicação de venda junto ao Detran, com a inclusão no sistema no dia 20.05.2021, às 14h39min.

Alega que comprovou diversas situações que excluíram a cobertura do apelado, como o fato de não ter sido comunicada acerca do evento, além da ausência de provas complementares ao boletim de ocorrência, inadimplência contratual logo na primeira parcela, descumprimento de cláusula de permanência mínima e ausência de cobertura para lucros cessantes. Em relação ao dano moral, afirma que não passou de mero dissabor e contratempo decorrentes do cotidiano da vida em sociedade

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De proêmio, a apelante sustenta que não resta caracterizada a relação de consumo entre as partes
,
pugnando pelo afastamento do CDC ao caso.

Entretanto, o que realmente se denota da relação havida, é a caracterização puramente dita de um serviço de seguro. A figuração do apelado como beneficiário de programa de proteção veicular, traveste a real situação de destinatário final do seguro veicular oferecido pela apelante.

Isso porque, é evidente que a apelante presta serviço de natureza securitária com remuneração correspondente pelo associado, a enquadrando no conceito de fornecedora.

Atento ao contrato de adesão arrolado à inicial, em que pese os termos utilizados no instrumento (id. 138017187), a apelante figura como a fornecedora do seguro e o apelado como destinatário final desse serviço, não havendo empecilho para aplicação do CDC.

Portanto, estão enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, constantes nos art. 2º e 3º, da Lei n. 8.072/90.

A propósito, a jurisprudência pátria segue a mesma linha, veja:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE LUCROS CESSANTES - SEGURO - ASSOCIAÇÃO VEICULAR - CDC - APLICABILIDADE - DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONDENAÇÃO.
Nos termos do que restou decidido pelo STJ, quando julgado o AResp n 1.263.056/MG, aplica-se à relação jurídica entre associado e associação de proteção veicular as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor.
Uma vez que houve o furto do veículo, e a previsão de cobertura pelo negócio jurídico, a indenização por danos materiais é medida que se impõe. Ademais, resta caracterizado dano moral a ensejar indenização a este título, em razão da negativa da cobertura pleiteada, tal fato ultrapassa o mero dissabor".
(TJMG – RAC n. 1.0000.22.111423-4/001, 13ª Câmara Cível, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), j. 21.07.2022 - destaquei).

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. CDC. APLICAÇÃO. CONDUTOR COM HABILITAÇÃO VENCIDA À ÉPOCA DO ACIDENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE EXTINGUE A COBERTURA SECURITÁRIA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO AUMENTO DO RISCO SEGURADO. MERO ILÍCITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
1. É aplicável às associações de proteção veicular que prestam serviços similares às de uma seguradora o Código de Defesa do Consumidor.
2. (...) ".
(TJMG – RAC n. 1.0000.22.141928-6/001, 10ª Câmara Cível, Rel. Desª Jaqueline Calábria Albuquerque, J. 09.08.2022 – destaquei).

No mesmo sentido já decidiu esta e. Câmara,
verbis
:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO –

ASSOCIAÇÃO DE SEGURO VEICULAR – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE
- RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA - – DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DO CAMINHÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - LUCROS CESSANTES - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM FIXADO EM OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –

1º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - 2º APELO - DESPROVIDO.

Revela-se cogente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando a ação é proposta pelo associado-segurado contra a associação que presta serviço de proteção veicular, cobrindo riscos predeterminados, caracterizando como relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC
. (...).
”

(RAC n. 1002593-98.2016.8.11.0015, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.02.2022 – destaquei).

Dessa forma, as regras consumeristas se aplicam ao caso e autorizam, inclusive, a inversão do ônus da prova, assim como a interpretação mais favorável das cláusulas contratuais ao consumidor.

Portanto, resta indene de dúvidas a análise da celeuma à luz da legislação consumerista.

Superado este ponto, é incontroverso nos autos que o apelado Osvaldo Barbosa Lima é filiado à Protetiva Proteção Automotiva, ora apelante, desde 10.04.2021, contratando o plano denominado “Protetiva Prata” (id. 138017164).

Também mostra-se incontroverso a ocorrência do furto do veículo indicado para proteção, da marca GM Chevrolet, modelo PRISMA Sed. Joy/LS 1.0 8V Flex Power 4P, cor prata, placa QCZ9139, Chassi 9BGKL69U0KG222769, objeto do contrato de adesão entabulado entre as partes (id. 138017166).

Feitas tais considerações, observa-se na hipótese que o vínculo jurídico existente entre as partes consubstanciado no contrato firmado e a ocorrência do sinistro, faz surgir o direito do autor a receber a indenização pretendida.

Consequentemente, incumbe à ré comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos exatos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, o que, destaco, não ocorreu neste caso.

Por seu turno, o art. 765, do C. Civil, ao regular o pacto de seguro, exige que a conduta dos contratantes, tanto na celebração, quanto na execução do contrato, seja pautada pela boa-fé.

In casu
, verifica-se que a negativa de pagamento do prêmio previsto na proposta do contrato de adesão pela apelante, reside na culpa exclusiva do proprietário, conforme se depreende do documento id. 138017168.

Além disso, a apelante sustenta que houve comunicação de venda junto ao Detran/MT, um dia antes do furto, para Lúcia de Oliveira Souza, causando estranheza o fato de que o veículo tenha sido furtado no dia seguinte.

Contudo, as alegações são frágeis e não comprovam, por si só, que o associado tenha intencionalmente agravado o risco ou que a conduta teria sido causa determinante para a ocorrência do sinistro, de forma legitimar a recusa da garantia.

Nesse sentido, bem fundamentou o d. magistrado, veja-se:

“
A requerida alega que o autor apenas efetuou o pagamento de duas parcelas do contrato de adesão; bem como de que o veículo fora vendido para terceiro um dia antes do furto; todavia, em análise ao documento de Id. 69676268, nota-se que no histórico consta que houve um impedimento na intenção de venda do veículo, e, ainda, o impedimento da comunicação de venda. Além disso, no campo impedimento, observa-se a ocorrência do furto
.

Desta forma, em que pese a requerida alegar que o veículo fora vendido para terceiro, não acostou aos autos documentos que comprovem tais afirmações, uma vez que o documento de Id. 69676268, é claro ao demonstrar que o automóvel seria vendido; porém, em virtude do furto houve o impedimento na intenção de venda
.” (id. 138015701)

Não obstante, devo ressaltar que o autor informou que Lúcia de Oliveira Souza é sua esposa, fato não contestado pela apelante.

Assim, as justificativas apresentadas pela recorrente não possuem o condão de extirpar o dever de indenizar materialmente o apelado, ao passo que após o furto, comunicou a ocorrência à polícia, providenciando a documentação exigida, e mesmo assim, suporta o inadimplemento contratual pela apelante. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROTEÇÃO A VEÍCULOS AUTOMOTORES CELEBRADO COM ASSOCIAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. APELAÇÕES DA AUTORA E DO RÉU CONHECIDAS, MAS NÃO PROVIDAS.

1. O programa de proteção veicular, firmado por entidade associativa e seus membros, possui natureza jurídica similar à do contrato de seguro, pois o risco é partilhado entre os associados e eventual sinistro importará no pagamento de indenização. Diante disso, associado e associação se enquadram nos conceitos, respectivamente, de consumidor e fornecedor, na forma dos artigos 2º e 3º do CDC, aplicando-se, assim, as normas consumeristas ao contrato de proteção veicular.

2. Comprovado o sinistro, a recusa do pagamento do seguro pela segurada requer a comprovação de que houve o voluntário e consciente agravamento do risco do acidente por parte do condutor do veículo segurado. Ausentes nos autos elementos que atestem que o condutor do veículo segurado teve a intenção de agravar o risco do acidente, não há que falar em perda da cobertura securitária. Nesses termos, é cabível o recebimento pela segurada de indenização securitária pelos prejuízos sofridos no veículo segurado.
(...).”

(TJDFT, Acórdão 1298937, RAC n. 07043407420198070012, 2ª Turma Cível, Rel. Des. Humberto Ulhôa, j. 4.11.2020 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR - CDC - APLICABILIDADE - FURTO - NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO - ABUSIVIDADE. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre associado e associação sem fins lucrativos prestadora de serviços securitários, ainda que sob outra denominação.

É abusiva a recusa a pagamento de cobertura de proteção veicular com base em comunicação tardia se a parte acionou a polícia e a associação em tempo razoável e o contrato não estabelece prazo para a prática do ato. Constatando-se a abusividade da recusa administrativa, impõe-se a confirmação da sentença que condenou a associação ao pagamento da indenização devida, tendo em vista a ausência de controvérsia quanto ao furto do veículo indicado para proteção
. Recurso desprovido.
”

(TJMG -

RAC n. 1.0000.22.151137-1/001, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, 20ª Câmara Cível, j. 21.09.2022 – destaquei).

Ainda, devo ressaltar que embora a recorrente sustente que o autor encontrava-se inadimplente no momento do sinistro, observo que houve o pagamento de duas mensalidades do contrato (id. 138017165), ainda que em atraso, mas não houve notificação pela empresa acerca do atraso no pagamento do prêmio, ensejando a aplicação do enunciado da Súmula 616, do c. STJ.

Nesse passo, colho trecho da r. sentença, veja:

“
Noutro ponto, quanto ao argumento da requerida de que o autor não faz jus a nenhuma indenização, visto que seu contrato encontrava-se suspenso em razão da inadimplência, pois, este teria pago apenas duas parcelas do contrato de adesão, entendo que razão não assiste à demandada.

A Súmula n.º 616 do STJ estabelece que “A indenização securitária é devida quando ausente à comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro”.

In casu, verifica-se dos documentos juntados aos autos pela requerida que o autor realizou o pagamento de duas parcelas do contrato de adesão, e exatamente nos dias de inadimplência é que ocorreu o sinistro; contudo, não houve notificação por parte da ré, ainda que extrajudicial. Assim, não ocorreu a suspensão ou a resolução do contrato
.”

Pautado nos princípios consumeristas, incumbia-lhe demonstrar o não cumprimento da exigência para ensejar a cobertura securitária, ônus que não se desincumbiu, nos termos do disposto no art. 6º, inc. VIII, do CDC e art. 373, inc. II do CPC.

Portanto, a r. sentença deve ser mantida nesse ponto, mantendo-se a indenização exatamente no valor previsto no contrato entabulado entre as partes, qual seja, R$46.870,00 (quarenta e seis mil oitocentos e setenta reais).

Avançando na resolução da celeuma, quanto à indenização em relação aos gastos extras ocasionados pela omissão da ré em indenizar o autor pelo furto do veículo, necessitando alugar um automóvel para trabalhar, tenho que a r. sentença não merece reparo.

No caso dos autos, entendo que o MM. Juiz agiu com o costumeiro acerto ao condenar a empresa ré no pagamento de R$ 1.710,00 (mil setecentos e dez reais) a título de dano material. Isso porque, o magistrado sentenciante fixou o valor baseado nas notas fiscais de aluguel do veículo apresentadas pelo autor (id. 138017169 e id. 138017176).

Sendo assim, é certo que a finalidade da indenização por dano material no caso em comento é fazer com que o apelado seja ressarcido das despesas extras com o aluguel do veículo à época do sinistro, diante da recusa da ré em assegurar a cobertura securitária.

Para corroborar, peço licença ao MM. Juiz para transcrever trecho de sua decisão, que elucida a indenização discutida,
verbis
:

“
Sabe-se que os danos materiais são os prejuízos financeiros que a pessoa tem em razão da ação ou omissão de um terceiro. Contudo, para o pagamento da referida indenização, as alegações precisam ser comprovadas através de documentação.

Compulsando os autos, vê-se que a parte autora alega que, em decorrência do tempo em que a demandada precisou para a resolução do sinistro, este, em virtude de seu trabalho/sustento alugou um veículo, ocasionando assim, despesas extras, as quais foram comprovadas nos Ids. 65089142/65089147.

(...)

Portanto, entendo que resta demonstrado o prejuízo causado a parte autora, devendo a requerida ser condenada ao pagamento do valor de R$ 1.710,00, a título de danos materiais.”

Portanto, a r. sentença deve ser mantida também neste ponto.

Superada essa questão, no tocante ao dano moral,
mister
constar que o art. 927, do C. Civil é claro ao dispor que
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Todavia, malgrado os argumentos vertidos, é assente que o mero inadimplemento contratual, por si só, sem atingir direitos personalíssimos da parte, não enseja a reparação por danos morais.

Nesse passo, cito o entendimento jurisprudencial
, confira:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RECUSA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA
. ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados
. (...)”
(AgInt no REsp 1553703/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15.12.2016 - negritei)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO DA SEGURADORA EM AUTORIZAR REPARO DE VEÍCULO AVARIADO. MERO DISSABOR. RECURSO ESPECIAL DA SEGURADORA PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Pretensão do segurado voltada à condenação da seguradora ao pagamento de reparação por dano moral decorrente do atraso no pagamento do valor indenizatório do seguro. Nos termos da jurisprudência do STJ, o mero dissabor ou aborrecimento, experimentado em razão de inadimplemento contratual, não configura, em regra, prejuízo extrapatrimonial indenizável.

2. Agravo interno não provido”.
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1320884/PR, 4ª Turma. Rel. Min. Raul Araújo, J. 02.04.19).

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SEGURO DE VIDA – ÓBITO DA PROPONENTE - NEGATIVA DE COBERTURA COM BASE NA INADIMPLÊNCIA – CONTRATO CANCELADO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA SEGURADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
In casu, apesar do dissabor suportado pela apelante, tenho tal conduta, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, um aborrecimento ante ao distrato contratual
.”
(RAC n. 1001842-91.2020.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 24.03.2021 - negritei)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SEGURO DE VIDA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO SEGURADO – ESTADO DE EMBRIAGUEZ – AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO DEMONSTRADO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)
A simples negativa da seguradora quanto ao pagamento do seguro de vida não gera dano moral indenizável, sendo imprescindível provas que demonstrem a efetiva ocorrência de violações a direitos a personalidade do segurado
.”
(RAC n. 0001255-39.2016.8.11.0005, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 05.02.2020 – negritei)

Por conseguinte, o
“mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”
(Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 6ª Ed., São Paulo: Ed. Malheiros, 2005).

No caso em mesa, o autor não demonstrou que a negativa quanto ao pagamento da indenização tenha efetivamente violado a sua integridade psicológica a ponto de lhe atingir a honra, a moral ou a integridade psicológica.

Logo, carente a comprovação do dano moral suportado, tendo evidenciado mero aborrecimento, já que não houve maiores repercussões na esfera personalíssima do recorrido, a ponto de afetar o equilíbrio psicológico, não há que se falar em reparação por dano moral, motivo pelo qual a r. sentença merece reforma neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma parcial, apenas para afastar a condenação pelo dano moral, mantendo-se integralmente os demais termos da r. sentença.

Ante ao exposto, conheço do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022